Tribunal: TJES
Processo: 5006768-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PROCEDÊNCIA.
1.
Os

agravados ajuizaram uma ação de indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço médico pelo hospital fornecedor.
2.

O
r
ecorrente agrava de decisão que homologou os valores apresentados pelos
a
gravados, argumentando, em síntese, que o espelho de cálculo não traduz a quantia atualizada
apresentada
,
dentre outras incongruências nos valores homologados pelo juiz
a quo
.
3.

O
agravante, consoante demonstrado, desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista ter logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quando identificada uma aparente inconsistência nos cálculos para a obtenção dos valores homologados. Em modo dissonante, infiro ao agravado.
4.
D
iante da falta de clareza entre os valores, alinhada a
complexidade da causa, alto valor deste cumprimento provisório da sentença e das especificidades das despesas fixadas,
inviável o acolhimento dos pedidos principais do agravante para a imediata fixação do valor devido.
5
.

A
colho o pedido subsidiário e
determino
a realização da perícia contábil

e a consequente anulação da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados
.
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006768-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
AGRAVADO: SERGIO FALQUETO e outros (5)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PROCEDÊNCIA.
1.
Os

agravados ajuizaram uma ação de indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço médico pelo hospital fornecedor.
2.

O
r
ecorrente agrava de decisão que homologou os valores apresentados pelos
a
gravados, argumentando, em síntese, que o espelho de cálculo não traduz a quantia atualizada
apresentada
,
dentre outras incongruências nos valores homologados pelo juiz
a quo
.
3.

O
agravante, consoante demonstrado, desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista ter logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quando identificada uma aparente inconsistência nos cálculos para a obtenção dos valores homologados. Em modo dissonante, infiro ao agravado.
4.
D
iante da falta de clareza entre os valores, alinhada a
complexidade da causa, alto valor deste cumprimento provisório da sentença e das especificidades das despesas fixadas,
inviável o acolhimento dos pedidos principais do agravante para a imediata fixação do valor devido.
5
.

A
colho o pedido subsidiário e
determino
a realização da perícia contábil

e a consequente anulação da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados
.
6.
Recurso conhecido e desprovido
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
, em
face
da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante-ES
, que, nos autos da
ação

de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
,
homologou os valores apresentados pelos
a
gravados,
SERGIO FALQUETO E OUTROS
, com a ressalva de que os honorários e a multa por descumprimento com relação ao pagamento não devem ser aplicados, dado o não encerramento da fase de liquidação prévia.

Em suas razões, o
a
gravante
aponta a
incongruência entre o valor apresentado pel
os
a
gravados
como o
montante atualizado devido
em
R$ 1.145.531,02
(um milhão, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dois centavos)
e o valor que consta no
espelho de cálculo,
que por sua vez,
aponta o débito atualizado de R$ 996.113,93
(novecentos e noventa e seis mil, cento e treze reais e noventa e três centavos)
.

Desse modo
, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, homologando-se como devido o valor de R$ 763.995,09
(setecentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco mil reais e nove centavos)
. De maneira subsidi
ária
, requer o retorno dos autos a primeira instância e o esclarecimento quanto aos valores efetivamente homologados.

Caso assim não entenda, requer a homologação do valor devido em R$ 996.113,93 (novecentos e noventa e seis mil, cento e treze reais e noventa e três centavos). Por fim, no caso do não acolhimento de nenhuma dessas pretensões, pleiteia pela anulação da decisão agravada e a determinação de perícia contábil.

Pois bem.

Em breve síntese dos fatos atinentes ao presente recurso, cumpre mencionar que os agravados ajuizaram uma ação de indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço médico pelo hospital fornecedor.

Consta nos autos que
a Sr
ª
. Carolina Caliman Falqueto, esposa de um agravado e mãe dos demais,
precisou ser
i
ntubada em decorrência de uma pneumonia,
adquirida

enquanto estava
internada na
UTI
do agravante
para
o
acompanhamento
n
o pós-operatório
de uma cirurgia bem-sucedida
.
Ocorre que,
enquanto permanecia sedada e
i
ntubada, houve o entupimento
de
um dos tubos de oxigênio.

A intercorrência não foi detectada pelos aparelhos, impedindo o sinal de alerta sonoro e as eventuais manobras em curto espaço de tempo para retomar o transporte de oxigenação interrompido. Em virtude da parada respiratória, a paciente sofreu uma parada cardíaca,
a deixando com várias lesões cerebrais, entrando em coma vigil.

A sentença acolheu os argumentos
dos autores, aqui agravados, determinando a indenização

nos seguintes termos
:

A) ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) aos autores, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data deste arbitramento e sobre o qual devem incidir juros de mora desde a data da citação;

B) ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pelos autores, comprovados pelos recibos de fls. 71, 73, 75, 89, 100, 101, 109, 111, 114, 120, 121, 12, 123, cujo montante deverá ser calculado mediante simples cálculo aritmético, na forma do art. 475-B do CPC, fazendo incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; e

C) ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora, no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a partir da data da prolação desta sentença até o momento em que se fizer necessária a manutenção dos cuidados médico-hospitalares e de permanência da autora na cidade de Brasília, devendo, para garantia do pagamento, ser constituído capital ou apresentada caução fidejussória.

Em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, com o presente recurso, o recorrente agrava de decisão que homologou os valores apresentados pelos agravados, argumentando, em síntese, que o espelho de cálculo não traduz a quantia atualizada de R$ 1.145.531,02 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dois centavos) e, sim, R$ 996.113,93 (novecentos e noventa e seis mil, cento e treze reais e noventa e três centavos), dentre outras incongruências nos valores homologados pelo juiz
a quo
.

Desde já afirmo que diante da complexidade da causa, do alto valor deste cumprimento provisório da sentença e das especificidades das despesas fixadas, entendo como medida necessária a realização da perícia contábil.

Destaco que, de fato, tem-se que a somatória dos valores que constam nas planilhas apresentadas pelos agravados (Id. nº 1910485), não correspondem ao valor disposto na “Atualização Monetária de Débitos Judiciais” (Id. nº 1910486), antes da aplicação dos juros e da correção monetária.

O juiz de piso determinou que fosse decotada da planilha os valores das despesas relativas ao plano de saúde, já inclusas na parte líquida da sentença, bem como os valores pagos com eventuais despesas médicas sem o devido comprovante da recusa do plano de saúde e, ainda, valores suportados por terceiros, vez que não estão cobertas pela sub-rogação.

Diante da decisão, os agravados apresentaram nova planilha de gastos, excluindo valores, contudo, apenas com base nos esclarecimentos apresentados às fls. 836/842, é impossível identificar o que fora efetivamente excluído dos cálculos.

De mesmo modo, no presente agravo, ao exercerem o contraditório, os agravados, limitaram-se a juntar novas tabelas
(Id. 2166448)
, apontando a redução do número de despesas e dos valores, não indicando quais eram as despesas, nem mesmo as páginas das referidas despesas excluídas para que este tribunal pudesse fazer a conferência entre os fundamentos alegados e as provas juntadas aos autos.

Ora, apenas com as tabelas supracitadas, torna-se impossível a identificação dos valores genéricos não referenciados dentre as numerosas páginas dos autos integralmente juntado pelas partes.

Percebe-se, então, que o agravante, consoante demonstrado, desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista ter logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quando identificado uma aparente inconsistência nos cálculos para a obtenção dos valores homologados. Em modo dissonante, infiro ao agravado.

Portanto, no ponto, prevalece a tese do agravante quanto a incongruência entre o montante atualizado apresentado como devido pelos agravados (fl. 839) e o valor que consta no espelho de cálculo (fl. 845).
Assim, nota-se que entre o teor da petição apresenta
da
pelos agravados
(fl. 839)
,
posteriormente
homologado pelo juiz de piso
(fl. 852)
, e o espelho de cálculo
(fl. 845)
há uma diferença de R$ 149.417,09 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e
dezessete reais e nove centavo).

Apesar dos recorridos alegarem que o acolhimento ao pleito para a realização de perícia caracteriza supressão de instância, destaco que o agravante às fls. 848/851, expressamente, reforça que “
os novos cálculos do Exequente de fls. 836/845 repetem os mesmos equívocos, de modo que deve determinar a realização de perícia contábil para aferir-se corretamente os valores devidos
”.

Portanto, a questão foi devidamente levada ao juiz de piso, que entendendo de modo diverso ao pedido, homologou na decisão agravada os valores apresentados pelos agravados, não caracterizando, então, supressão de instâncias.

Ademais, sustenta os agravados que o agravante, em momento oportuno, qual seja, na impugnação, não apresentou o valor que entendia como devido, limitando-se a requerer exclusivamente a inexistência de valores a serem pagos.

Contudo, observa-se às fls. 782/783 e fls. 786/794 tabelas com todas as despesas que o recorrente entendia como devidas, apontando, ainda, a data das despesas, natureza, valor original, índice de correção aplicado, pugnando pela homologação do valor de R$ 763.995,09 (setecentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco mil reais e nove centavos).

Desse modo,
não
há no que se falar em rejeição dos pedidos do agravante, com base no art. 525, § 5º do Código de Processo Civil (CPC), como busca os agravados.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelos litigantes, verificada sua complexidade, impõe-se a nomeação de perito contábil capaz de apurar o crédito exequendo, em estrita observância ao comando judicial, viabilizando, assim, a formação de um convencimento seguro sobre o excesso alegado em sede de impugnação.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.582992-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021)

Concluo, portanto, que d
iante da falta de clareza entre os valores, alinhada a
complexidade da causa, alto valor deste cumprimento provisório da sentença e das especificidades das despesas fixadas,
inviável o acolhimento do pedido principal do agravante para a imediata fixação do valor devido.

Assim, acolho o pedido subsidiário e
determino
a realização da perícia contábil

e a consequente anulação da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados
.

Ressalto que os valores referentes aos honorários e a multa por descumprimento com relação ao pagamento não devem ser aplicados neste momento, tendo em vista que a fase de liquidação prévia ainda não foi encerrada.

Por derradeiro,
rememoro que fora juntada ao
I
d
. 2222943
petição que informava o trânsito em julgado do processo principal nº 0001901-76.2008.8.08.0049,
diante do julgamento do recurso
AREsp 1322661/ES, conforme certidão em anexo.

Intimado ao I
d
. 2236518, o
a
gravado se manteve inerte, de modo que, ao
Id. 2321603 fora determinado por este juízo a imediata liberação do montante de R$763.995,09
(setecentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos)
.

A
pós o levante dos valores, ao I
d
. 4715831, o agravante traz aos autos que, em verdade,
não ocorreu o trânsito em julgado do processo principal,
pois
se encontra pendente o julgamento do Recurso ARE 1370890,
tendo, então, que permanece
r
o cumprimento de sentença sendo provisório.

Assim, considerando que este juízo foi induzido a erro,
determino
que o
j
uízo de piso
, a partir de agora,
não libere o levantamento de novos valores pendentes para os
a
gravados, até que ocorra o definitivo trânsito em julgado,

considerando a permanência da natureza provisória do cumprimento de sentença n.º 0002079-73.2018.808.0049.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, determino que o Magistrado de primeiro grau nomeie perito judicial para apurar o valor correto do cumprimento provisório de sentença.

Custas ao final.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.
Des. JAIME FERREIRA ABREU - Acompanho o relator.